Tribunal: TJBA
Processo: 8019029-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019029-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LAUANDERSON DE JESUS PEREIRA e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTRAS AÇÕES PENAIS OU INVESTIGAÇÕES POLICIAIS EM CURSO. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ATÉ ENTÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADOIRA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Paciente preso em flagrante em 23/03/2025 em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo impetrado habeas corpus alegando a desnecessidade da custódia cautelar. 2. A defesa sustenta, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além de ressaltar as boas condições pessoais do acusado e a violação ao princípio da homogeneidade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a custódia cautelar; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, autorizando a revogação da prisão preventiva. 5. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em exame. 6. Paciente sem antecedentes criminais e que não figura como réu/investigado em outras ações penais ou inquéritos policiais, além de ter sido preso com quantidade não significativa de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas corpus conhecido e concedido, apesar do pronunciamento contrário da Procuradoria de Justiça. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019029-11.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Gandu/BA, tendo como impetrante a bela. PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e como paciente, LAUANDERSON DE JESUS PEREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .